Tribunal: STF
Processo: HC 58391
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-02
Data de publicação: 1980-12-02

Ementa:
CRIMES CULPOSOS. CONCURSO FORMAL. PRESCRIÇÃO.
NA PRESCRIÇÃO DA PENA EM CONCRETO RESULTANTE DE CONCURSO FORMAL NÃO
HÁ QUE SEPARAR O ACRÉSCIMO, SE NÃO SE VERIFICOU A PRESCRIÇÃO
RELATIVAMENTE A UM DOS CRIMES ISOLADAMENTE CONSIDERADO. "HABEAS
CORPUS" INDEFERIDO.